Tribunal: TJPA
Processo: 0819003-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819003-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação civil pública, deferiu tutela de urgência determinando que a concessionária de energia elétrica regularize o fornecimento no Município de Gurupá, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que impõe à concessionária de energia elétrica providências para assegurar a prestação do serviço contínuo e adequado, conforme os padrões regulatórios da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo Município, diante de documentação subscrita por moradores relatando interrupção no fornecimento por quatro dias.

4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, dada a essencialidade do serviço e os riscos à coletividade.

5. A fixação de multa diária é cabível como meio coercitivo para cumprimento da obrigação, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 175, parágrafo único, IV; CDC, art. 22; CPC, arts. 300, 497 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, AI 5365466-48.2023.8.09.0000, Rel. Des. Ana Cristina Peternella, j. 22.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0819003-04.2024.8.14.0000) interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra o MUNICÍPIO DE GURUPÁ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Gurupá, nos autos da Ação Civil Pública (Processo nº 0800572-56.2024.8.14.0020) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

14. Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
formulado pelo Autor e determino que a Ré Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., no prazo de 15 (quinze) dias, adote todas as providências necessárias para regularizar o fornecimento de energia elétrica no Município de Gurupá, conforme os padrões estabelecidos pela ANEEL, o que deverá ser comprovado nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de não comprovação.
Ademais, a partir do poder geral de cautela de que munido este juízo, aplique-se multa de R$3.000,00 (três mil reais) por cada falha na prestação do serviço que enseje interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 04 (quatro) horas (art. 362, I, Resolução Normativa ANEEL nº 1000, de 07 de dezembro de 2021), a cada interrupção não causada pelos consumidores, seja de forma segmentada ou em toda a abrangência do território do Município.

15. Cite-se a Requerida para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da sua citação nos termos dos arts. 183 e 335 do CPC, advertindo-a de o não oferecimento de contestação, ou sua intempestividade, implicará no reconhecimento de sua revelia, presumindo-se, relativamente, verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (CPC, art. 344).

16. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, ponderando-se pelo direito fundamental constitucional à duração razoável do processo e dos meios que garantam sua celeridade de tramitação (art. 5º, LXXVIII da CF), assim como o princípio processual de que não há nulidade sem prejuízo, especialmente considerando que é facultada a conciliação às partes em qualquer momento do processo, é que deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI c/c Enunciado n. 35 da ENFAM).

17. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Em suas razões
, a Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois: (i) não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória; (ii) a decisão foi proferida com base em um abaixo-assinado sem a devida comprovação técnica da precariedade do fornecimento de energia; (iii) o Juízo de origem deferiu tutela não requerida, configurando decisão ultra petita, em violação aos artigos 141 e 492 do CPC; (iv) os índices regulatórios da qualidade do fornecimento de energia elétrica no município, aferidos pela ANEEL, estão dentro dos limites permitidos.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo
.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo-se à pretensão do agravante.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando regularização do fornecimento de energia elétrica no Município de Gurupá.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Nesse sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Registra-se que o exame da matéria, para o fim da concessão do efeito suspensivo, pela celeridade que lhe é peculiar, dispensa análise exauriente acerca de toda a temática que envolve os fatos, a qual merecerá o devido exame no momento de julgamento do mérito recursal.

Sobre a matéria em análise, o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor – CDC estabelece a necessidade do fornecimento de serviços adequados pelos órgãos públicos ou empresas concessionárias do serviço:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

No caso em exame, o Recorrido demonstrou a probabilidade do direito para fins de concessão da medida de urgência, pois, juntou com a petição inicial, listagem contendo a assinatura de diversos moradores do Município, relatando a ausência do fornecimento de energia elétrica por 4 (quatro) dias, circunstância suficiente para demonstrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito pretendido pelo Autor e, por consequência o deferimento da medida liminar na origem.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: Agravo de instrumento.
Ação civil pública. Fornecimento de energia elétrica. Interrupções constantes. Serviço público inadequado. I. Requisitos para concessão da tutela de urgência no juízo de origem preenchidos.
A tutela de urgência será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que se revelam evidenciados no caso concreto. II. Adequação da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Serviço essencial.
O fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial à coletividade e a sua má prestação causa inúmeros prejuízos aos usuários, os quais possuem direito de receber um serviço adequado, regular, seguro, atual, eficiente e contínuo, nos termos do que dispõem o artigo 175, parágrafo único, IV, da Constituição Federal, o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 6º da Lei n . 8.987/1995. Evidenciado, no caso em apreço, a precariedade na distribuição de energia elétrica no Município de Cavalcante, com interrupções frequentes, correta a decisão agravada que, em sede de tutela de urgência, determinou a adequação do serviço de fornecimento de energia elétrica
. III. Fixação de multa para cumprimento da obrigação. Possibilidade. É possível a fixação de multa diária em caso de não cumprimento da obrigação constante em decisão judicial para resguardar a efetividade e satisfatividade da determinação, reunindo feições coercitivas e pedagógicas, nos termos dos artigos 139, inciso IV, 497 e 537, do Código de Processo Civil. IV . Redução do valor da multa por descumprimento de decisão judicial. Pedido subsidiário. Razoabilidade e proporcionalidade. Mostra-se adequado o balizamento da multa fixada, sendo razoável e proporcional a redução do quantum arbitrado (R$ 10 .000,00) para o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme apontado pelo Ministério Público em segundo grau e considerando, ademais, a existência de diversas ações da mesma espécie. V. Limitação da multa diária imposta . Impõe-se a fixação de limitação do valor total das astreintes, em caso de descumprimento da obrigação imposta para que não se mostre excessivo ou desproporcional. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJ-GO 5365466-48.2023 .8.09.0000, Relator.: ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2024) (grifei).

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se:

No presente caso, observo que a probabilidade do direito fora demonstrada a favor da Municipalidade, ora agravada, que comprova a falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica naquele Município, consoante análise da relação que acompanha a exordial, contendo a assinatura de diversos moradores daquele Município, relatando a ausência do fornecimento de energia elétrica por 04 (quatro) dias, sendo tal circunstância suficiente para demonstrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito do ora agravado e, por consequência o deferimento da medida liminar na origem.

Quanto ao perigo de dano, necessário ao deferimento da tutela de urgência, este decorre dos prejuízos ocasionados à coletividade com a prestação do serviço de fornecimento de energia de forma inadequada.

Acerca da alegação de que a decisão é extra petita, constata-se que a multa diária de R$ 1.000,00 para o cumprimento da obrigação se encontra no limite requerido pelo Autor na petição inicial, inexistindo julgamento fora dos limites do pedido.

No que tange à multa por cada falha de energia elétrica por período superior a 4 (quatro) horas, trata-se de medida adotada com fundamento no poder geral de cautela do Juízo, devendo ser registrado a este respeito, que a multa independe de requerimento da parte, a teor do que dispõem os artigos 536 e 537 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P. R. I. C.

Belém (PA), 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025